Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-58.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENDIDA COBRANÇA DE SERVIÇOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE OS SERVIÇOS FORAM INTEGRALMENTE PRESTADOS. CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES ACERCA DO TEMA. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.

1. Em execução de contrato bilateral, a prova da prestação integral dos serviços é indispensável para caracterizar a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Precedentes.

2. Existindo controvérsia entre as partes sobre a prestação dos serviços, eis que, conforme ata de assembleia geral e notificações constantes dos autos, o contrato foi rescindido, segundo a embargante, por justa causa, em face do inadimplemento das obrigações assumidas pela empresa contratada, nada há a reparar na sentença que acolheu os embargos para extinguir a execução, por constatar ausência de prova da efetiva prestação dos serviços.

3. Apelação não provida.